Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. HOMOLOGAÇÃO. PARTILHA DE BENS. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. INADIMPLEMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. CAUSA MADURA. PAGAMENTO. PENHORA. ADJUDICAÇÃO.
1. Nos termos do CPC, art. 516, II, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
2. As regras de competência estabelecidas no art. 516 do CPC são absolutas e não comportam derrogação, por se tratar de competência funcional. Ao cumprimento de sentença aplica-se o mesmo raciocínio, já que é fase que sucede à homologação do acordo, em razão do inadimplemento do executado.
3. A teoria da causa madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o Tribunal proceder à análise de mérito, dispensando o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, § 3o, I).
4. Recurso conhecido e provido.